Tribunal: TJES
Processo: 5007380-87.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007380-87.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DERLI VIEIRA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO. DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Processo: 5007380-87.2024.8.08.0021

Embargante: JOSE DERLI VIEIRA

Embargados: BANCO DO BRASIL SA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser parcialmente providos.

Digo isso porque, de fato, consta erro material na indicação do percentual da condenação em honorários advocatícios.

Em relação aos demais pontos suscitados, entendo que não merecem acolhimento as alegações recursais, porquanto revelam, tão somente, inconformismo com o comando decisório ora guerreado, uma vez que a matéria já foi devidamente debatida:

“De outro lado, entendo que o pleito autoral de devolução dos prêmios depositados em juízo constitui medida contraditória ao seu pleito de manutenção da contratação, não devendo ser acolhido.” acórdão 17244695

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 17244695,
onde se lê:

[...]

Custas
pro
rata. Na mesma proporção, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

Leia-se:

[...]

Custas
pro rata.
Na mesma proporção, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)